Tribunal: STF
Processo: RE 222294
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO.
PROCESSO EM QUE FOI RECUSADO À DEFESA O DIREITO DE REINQUIRIR AS
TESTEMUNHAS.
Situação configuradora de ofensa ao princípio da ampla
defesa, consagrado no art. 5º, inc. LV, da Constituição.
Recurso não conhecido.